Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-12.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004465-12.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CHURRASCARIA E LANCHONETE GIOMBELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.644.961/0001-52 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ARI PEREIRA LIMA - CPF: 502.430.809-30 (APELANTE), ARI PEREIRA LIMA - CPF: 502.430.809-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANGELITA GIOMBELLI registrado(a) civilmente como ANGELITA GIOMBELLI - CPF: 582.777.061-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANGELITA GIOMBELLI registrado(a) civilmente como ANGELITA GIOMBELLI - CPF: 582.777.061-20 (APELADO), CHURRASCARIA E LANCHONETE GIOMBELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.644.961/0001-52 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Desproveu dos devedores e não conheceu o recurso do Banco.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA – A PROVOCAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA COGNIÇÃO PLENA COMPETE AO REQUERIDO NA AÇÃO MONITÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE -

DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE MOSTRAM DE FORMA EVIDENTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE -

DOCUMENTO ESCRITO EMITIDO PELO PRÓPRIO CREDOR – HABILIDADE DE FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 700 DO CPC – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO –
APELO DO BANCO NÃO CONHECIDO – APELO DOS DEVEDORES DESPROVIDO.

1 – O interesse recursal da parte caracteriza-se pela possibilidade, ainda que remota, de obter algum proveito, quando isso não acontece carece de interesse para recorrer.

2 – O não conhecimento do Apelo por acolhimento de preliminar anteriormente analisada prejudica a análise de outra preliminar suscitada.

3 – O Réu da Ação Monitória pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa, oferecendo Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório.

4 – Na ação monitória compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.

5 – Os documentos juntados com a petição inicial e os extratos juntados com a manifestação de Id 94869048 deixam evidente que os Executados utilizaram o crédito fornecido pelo banco por intermédio do
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES sem adimpli-lo como contratado.

6 – Consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da Monitória basta o documento escrito, ainda que emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

7 – O devedor que nega a existência da dívida tem o ônus de comprovar tal afirmação, pois a tese constitui fato impeditivo do direito do credor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004465-12.2015.8.11.0045

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto pelo credor,
Banco do Brasil S.A.,
e o segundo pelos devedores,
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda. e Espólio de Angelita Giombelli,
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 4a Vara Cível (antiga 6a) da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo primeiro Apelante, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos Monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 148.603,61 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e três reais e sessenta e um centavos), corrigidos do INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir do vencimento da dívida. Ao final, condenou os devedores no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do débito.

Em suas razões, o Apelante
Banco do Brasil SA
alega que a correção monetária definida na sentença está equivocada, já que o recente
entendimento jurisprudencial majoritário
é no sentido de que os juros de mora incidam a partir do efetivo inadimplemento, quando se constitui em mora o devedor, e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela contratada, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual.

Requer, o seguinte:
os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, sendo que no contrato temos a cláusula de vencimento antecipado, portanto, com o descumprimento do pagamento pelos apelados, ocorreu o vencimento antecipado das demais parcelas e todas deverão ter incidência dos juros de mora a partir dessa data contratual, do vencimento antecipado do descumprimento contratual do pagamento pelos apelados.

Além disso, aduz que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados e fixados pelo valor atualizado da causa, pleiteando a reforma da sentença objurgada, também, nesse ponto.

Ao final, menciona o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso perante os Tribunais Superiores e requer provimento do recurso.

Contrarrazões nos Ids. 94869988/948699, nas quais os Apelados alegam as preliminares de ausência de interesse recursal, ausência de pressuposto objetivo do duplo grau de jurisdição (inovação da lide em sede de recurso) e, no mérito, expõem razões para manutenção dos consectários legais conforme fixados na sentença recorrida, pugnando pelo não conhecimento ou não provimento do Apelo interposto pelo
Banco do Brasil SA.

Já, em suas razões recursais, os Apelantes,
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – Me
e
Espólio de Angelita Giombelli
alegam que a sentença deve ser reformada por manifesto
error in judicando
, porque não há, no caso, título hábil para propositura da Ação Monitória.

Afirmam que o Código de Processo Civil dispõe que
o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo da ação monitória é a existência de prova escrita.

Reforçam que
não basta qualquer documento escrito, mas precisa ter força de prova escrita, ser idôneo, lavrado com a anuência das partes em transação, sem qualquer vício de consentimento.

Assim, defendem que o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES, o Demonstrativo de Conta Vinculado e o Regulamento de Utilização do Cartão BNDES não são hábeis para a propositura da Ação Monitória, visto que apenas o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES está assinado pela Apelante, enquanto os demais são documentos produzidos de forma unilateral pelo Apelado.

Sustenta que o apelado juntou na petição inicial apenas parte do demonstrativo do débito, quando deveria juntar de forma integral, já que é necessário demonstrar a evolução do débito, a fim de se permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte.

Aduz que a determinação do Juiz para que o Banco Apelado apresentasse documentos que comprovassem a origem dos débitos reforça a tese de que os documentos trazidos na petição inicial
não eram suficientes para constituição do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Alegam que os documentos carreados aos autos, após a oportunidade dada pelo Juiz, não têm relação com o crédito descrito na petição inicial, porque são extratos de movimentação de conta corrente dissociados do contrato de adesão ao cartão BNDES.

Ainda destacam que as movimentações financeiras dos referidos extratos são do ano de 2014, e a representante da Apelante (Angelita Giombelli) veio a óbito em 15/05/2013, logo muito antes do registro dos extratos.

Afirmam que, diante da inconsistência das datas: uso do cartão BNDES x falecimento de Angelita Giombelli, o Demonstrativo de Conta Vinculada não pode ser considerado como prova hábil a instruir a Ação Monitória proposta pelo
Banco do Brasil SA
.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, para julgar extinta a Ação Monitória e, por conseguinte, seja determinada a inversão do ônus da sucumbência, com a fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Do manuseio dos autos, verifiquei que o
Banco do Brasil S.A.
não havia sido intimado para apresentar contrarrazões ao Apelo interposto pela parte adversa, então, converti o julgamento em diligência e determinei sua intimação (Id 101341958).

Sua manifestação está no Id 104625482, pelo julgamento do recurso sem contrarrazões, o que coaduna com a petição de Id 102973960/102973963 apresentada pelos Apelantes
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – Me
e
Espólio de Angelita Giombelli.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação Monitória em face de
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – Me
e do
Espólio de Angelita Giombelli
com
o escopo de dar exigibilidade ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 319.605.9342,
firmado em 28/02/2013
, no valor limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
com vencimento extraordinário ocorrido em 16/02/2014
.

O Banco alega que os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos conforme ajustado, somando uma dívida de R$ 148.603,61 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e três reais e sessenta e um centavos), atualizada em julho de 2015.

Assevera que também são devidos os encargos contratuais e de inadimplemento previstos no mencionado
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES.

Citadas, as executadas opuseram embargos monitórios suscitando preliminar de fata de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porque os documentos apresentados pelo Banco não seriam suficientes para embasar obrigação de responsabilidade das requeridas, já que não está comprovado o efetivo uso do crédito disponibilizado no cartão BNDES, porque "
o Demonstrativo de Conta Vinculada não é documento idôneo e hábil, dotado de aptidão para o uso da ação monitória para fins de pagamento de soma em dinheiro"
, por se tratar de documento produzido de forma unilateral pelo Banco, além de o referido documento indicar operações com o cartão BNDES realizadas após o falecimento da sócia proprietária da Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – ME, Angelita Giombelli
.

Destaca que a primeira utilização do cartão se deu em 16/02/2014, quase 01 (um) ano após o falecimento e Angelita Giombelli ocorrido em 15/05/2013.

O Banco impugnou os embargos monitórios defendendo a idoneidade e eficácia dos documentos utilizados para ajuizamento da Ação Monitória.

As partes foram encaminhadas ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, com audiência designada para 30/11/2017, porém, a tentativa de conciliação foi infrutífera, conforme ata de Id 94869018 – Págs. 1/2.

O Banco pleiteou julgamento antecipado da lide e as Embargantes não se manifestaram quanto à produção de provas (certidão de Id 94869024).

O Embargado/Exequente foi intimado para comprovar a origem dos débitos efetivados na conta de pp. 07/09 (Ids. 94865489 – Pág. 1/4) - despacho de Id 94869044.

A determinação foi cumprida pelo Banco que juntou os extratos de Id 94869451 – Pág. 1/9; Id 94869454 – Pág. 1/9; Id 94869457 – Pág. 1/9; Id 94869460 – Pág. 1/6.

As Embargantes/Executadas impugnaram os extratos juntados pelo Exequente sob o fundamento de se tratar de documento unilateral produzido pelo Banco incapazes de provar a origem do débito, por terem sido extraídos da conta corrente no 11.5174-7, da Agência no 3196-8, de titularidade da Embargante/Executada
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – ME
e, por fim, alegou que o Exequente tem o ônus da prova do direito de crédito objeto da Ação Monitória.

Ao sentenciar o feito, o Juiz Singular admitiu todos os documentos apresentados e entendeu, pela análise dos extratos da conta vinculada, que houve utilização da integralidade do crédito disponibilizado às Executadas por meio do Termo de Adesão ao Cartão BNDES no 319.605.942/49271090, cuja dívida não foi adimplida.

Assim,
rejeitou os pedidos formulados nos Embargos Monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 148.603,61 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e três reais e sessenta e um centavos), corrigido do INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir do vencimento.

Ao final, condenou os devedores ao ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do débito.

Inconformados, tanto o Banco Exequente quanto os Executados/Embargantes recorreram.

De proêmio, passo à análise das preliminares suscitadas.

VOTO - Preliminar de Falta de
Interesse Recursal:

Em suas contrarrazões, os Apelados
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda - ME
e
Espólio de Angelita Giombelli
suscitaram a ausência de interesse recursal do Apelante
Banco do Brasil S.A.

É cediço que o interesse recursal se encontra entre os pressupostos de admissibilidade recursal, mais especificamente, é um dos pressupostos intrínsecos do direito de recorrer que implica no fato de a parte ter a necessidade de utilizar do meio de impugnação de forma adequada e, além disso, a decisão por ela guerreada precisa ter lhe causado um prejuízo capaz de justificar sua irresignação.

Em síntese, o interesse recursal da parte recurso caracteriza-se pela possibilidade, ainda que remota, de obter algum proveito, ou seja, como Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente.
(https: // www.professordanielneves.com.br/assets/uploads/novidades/201011151803310.interesseemrecorrer.pdf)

Na hipótese, verifico que assiste razão aos Apelados ao alegarem que as insurgências do Banco Apelante carecem de interesse recursal.

Primeiro, no que se refere à incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifico que a sentença fixou o seguinte:
o débito originário deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e incidência de correção monetária pelo INPC,
ambos a partir do vencimento da obrigação
.

O Banco recorrente alega que o recente
entendimento jurisprudencial majoritário
é no sentido de que os juros de mora incidam a partir do
efetivo inadimplemento, quando se constitui em mora o devedor
,
e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela contratada, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual
, recai na mesma situação fixada na sentença, já que o próprio Apelante menciona que há previsão contratual no seguinte sentido: configurado o inadimplemento da primeira parcela, as demais terão seu vencimento antecipado, resultando que todas as parcelas passem a ter seu vencimento na mesma data da primeira, a partir de quando estará constituído em mora o devedor.

Assim, como a sentença determina que a data base para incidência dos consectários legais seja o vencimento da obrigação, coaduna com o pedido do Apelante, visto que o efetivo inadimplemento é a data de vencimento de todas as parcelas que, antecipadas, tem a mesma data de vencimento da primeira não paga.

No que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor da condenação, verifico que se trata justamente do valor atualizado da causa, pois a ação monitória foi julgada procedente e, assim, o valor da condenação representa o valor atualizado da causa.

Logo, o Apelo não traz qualquer proveito ao Apelante.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar de falta de interesse recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

VOTO - Preliminar de Ausência de Pressuposto Objetivo do Duplo Grau de Jurisdição (Inovação da Lide em Sede de Recurso)

Preliminar prejudicada diante do acolhimento da Preliminar analisada anteriormente, que resultou no não conhecimento do Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.

VOTO - MÉRITO:

Passo à análise do mérito do Recurso de Apelação interposto pelos
devedores,
Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda. e Espólio de Angelita Giombelli
.

É cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, "
os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados".

Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, "
os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova".
(SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Tratando-se de procedimento monitório, ao ajuizar o feito, o autor alega ser credor e apresenta documento que, em cognição sumária, revela possível direito de crédito, culminando com a expedição de mandado de pagamento, em trâmite célere.

Ao apreciar o tema relativo ao procedimento monitório, Vicente Grecco Filho ensina que:

É o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não apresentação de embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo,
qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro
, entrega de coisa ou determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados.
(GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória. São Paulo: RT, 1996) - Negritei.

O Réu da Ação Monitória, por sua vez, pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa, oferecendo Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório.

Nesses termos, consoante lição de Eduardo Talamini,
[...] é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de “provas indiretas”)
. (TALAMINI, Eduardo. Tutela Monitória – A ação monitória – Lei. 9.079/95, 2.a edição, pg. 149).

Em outras palavras, compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.

Sobre o tema, oportuna transcrição do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO. IDONEIDADE INFIRMADA PELO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA.
ÔNUS DO AUTOR/EMBARGADO
.

[...]. 2. Para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que
os contratos de limite de crédito, acompanhados dos respectivos extratos, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula no 247/STJ.

3. A decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária.

4.
Na ação monitória, o contraditório é exercitado de modo diferido, por meio do oferecimento de embargos, momento em que o magistrado passa a exercer cognição plena e exauriente acerca da presença ou não dos pressupostos necessários à concessão de eficácia executiva ao mandado expedido
initio litis.
[...].

6. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

7. Se o réu/embargante apresenta prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório.

8. A presunção que se estabelece em favor do autor da ação monitória no momento em que se expede o mandado para pagamento cede diante da produção de prova capaz de ilidir a existência do crédito.

9. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1783253/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) – Negritei.

Neste caso, os Apelantes alegam que os documentos apresentados pelo Banco não são capazes de comprovar o crédito constituído, tampouco possuem validade para propositura da Ação Monitória.

Todavia, os referidos documentos, tanto aqueles juntados com a petição inicial, quanto os extratos juntados com a manifestação de Id 94869048 deixam evidente que os Executados utilizaram o crédito fornecido pelo banco por intermédio do
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES sem adimpli-lo como contratado.

A situação foi muito bem exposta pelo Juiz Singular quando menciona:

verifica-se que o crédito foi liberado em favor da Pessoa Jurídica “Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda.”, o que logicamente não obstou a utilização do crédito colocado a sua disposição, além do que
nota-se que as compras foram efetuadas anteriormente ao falecimento de Angelita, facilmente verificável pelo número das parcelas impagas registradas na data de 16.02.214.
Outrossim, consta no demonstrativo mencionado (pp. 07-verso/09), outras informações referentes às compras parceladas realizadas nos estabelecimentos Guarapari Sinop (36 parcelas, sendo 8 já pagas); Vidraçaria GU — Cuiabá (48 parcelas, 10 já pagas); Paraná Mat. —Lucas do Rio Verde (48 parcelas, 39 já pagas), bem como os encargos exigidos (juros de 0,98% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final) e IOF, que permitem ampla e completa conferência do saldo devedor. Ainda, o demonstrativo acostado as pp. 106/107, indicam os débitos e estornos dos pagamentos do cartão de crédito, por ausência de saldo na conta corrente da empresa requerida (Referência n° 49271090 — p. 07-verso), lançados na conta bancária vinculada ao Cartão BNDES, sendo que o valor da dívida, com os respectivos acréscimos, decorrentes de juros e correção monetária, resultaram até o ajuizamento da demanda (p.09), no valor de R$ 148.603,61 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e três reais e sessenta e um centavos). [...].
(sem destaque no original)

A vinculação existente entre os débitos e o crédito fornecido pelo Banco foi minuciosamente destacada na sentença, não havendo dúvidas de que os Apelantes utilizaram o valor fornecido e devem, em contrapartida, arcar com a obrigação.

Com efeito, consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da Monitória basta o documento escrito
emitido pelo próprio credor,
hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Ademais, vale a pena registrar que o devedor que nega a existência da dívida tem o ônus de comprovar tal afirmação, pois a tese constitui fato impeditivo do direito do credor.

Portanto, cabia aos Apelantes

produzir prova suficiente a afastar o direito pleiteado pelo pretenso credor, ônus do qual não se desincumbiu, já que não trouxeram elementos capazes de desconstituir o direito do Banco Credor.
Apesar de lhes ter sido oportunizado produzir provas, nada requereram.

Com efeito, como bem apontado na sentença pelo Juiz sentenciante, a questão do falecimento da representante da Churrascaria e Lanchonete Giombelli Ltda – ME não exime da dívida, pois ficou provado que o crédito do cartão foi utilizado tanto antes quanto após o óbito da titular, o qual está vinculado à pessoa jurídica, de maneira que qualquer outro administrador ou responsável dele fez uso.

Logo, não há dúvida de que a sentença deve ser integralmente mantida, já que está devidamente comprovado o débito e a constituição da dívida que deve ser adimplida.

Portanto,

ACOLHO
a preliminar de falta de interesse recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
CHURRASCARIA E LANCHONETE GIOMBELLI LTDA.
e pelo
ESPÓLIO DE ANGELITA GIOMBELLI,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021